Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705878-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719163-86.2019.8.07.0001, deferiu a penhora de imóvel. Afirmam que se trata de bem de família, sendo inviável sua penhora. Alegam que residem no imóvel com sua família e que não possuiriam outro. Dizem que a decisão agravada viola o direito social à moradia dos fiadores. Além disso, sustentam que o débito da execução não decorre de contrato de locação, mas, sim, de um contrato de arrendamento, o que obsta a constrição judicial. Subsidiariamente, acaso este não seja o entendimento, pugnam pela observância de se tratarem os débitos decorrentes de locação de imóvel comercial, de modo que a impenhorabilidade do bem dos fiadores resta inequívoca, sob pena de violação do direito à moradia e ao princípio da isonomia. Reforçam que o bem de família de propriedade do locatário não se sujeita à constrição e alienação forçada, sendo injusto que os fiadores sofram tal malefício. Assinalam que, por se tratarem os fiadores de pessoas idosas e com saúde frágil, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a constrição judicial deve ser afastada. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que a decisão seja suspensa. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, impedindo a penhora do imóvel. Ausente preparo ante a concessão das benesses da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, nos termos do Contrato de Locação de ID 39414719, os agravantes estão sendo executados em razão de fiança prestada em contrato de locação comercial. A Lei 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade do bem de família não atinge ações por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Transcrevo: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Anote-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 3o, VII do referido diploma legal quando do julgamento do RE 407.688-8/SP: FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6o da CF. Constitucionalidade do art.3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República. (RE 407688, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2006, DJ 06-10-2006 PP-00033 EMENT VOL-02250-05 PP-00880 RTJ VOL-00200-01 PP-00166 RJSP v. 55, n. 360, 2007, p. 129-147) A matéria, sempre que revisitada por esta Corte, reafirma o entendimento, a teor dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DA FIADORA. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. O art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 expressamente excepcionou a proteção de bem de família nas hipóteses em que a dívida executada decorre de fiança concedida em contrato de locação. Tal dispositivo é unívoco e não comporta digressões do intérprete. Precedentes. 4. Nos termos da Súmula 549 do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". Assim, este e. Tribunal está vinculado a tal entendimento, por força do disposto no art. 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (Acórdão 1182883, 07202241920188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. LOCAÇÃO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A questão submetida a julgamento da Corte consiste em saber se o bem de família pode ser objeto de penhora para satisfazer débito decorrente de contrato de fiança em locação empresarial: 2. Conforme estabelece a Lei n° 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (art. 3°, inc. VIII); 3. Ao utilizar genericamente a expressão contrato de locação, optou o legislador pela inclusão de qualquer de suas espécies, de tal sorte que o fato de a fiança ser destinada a uma locação empresarial, por si só, não desnatura a previsão legal, sendo, portanto, cabível a penhora do bem de família em decorrência desse tipo de relação contratual; 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1227622, 07189525320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insta salientar, ainda, que há entendimento sumulado no verbete no 549/STJ, ao dispor ser “válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Entretanto, quando se tratar de penhora de imóvel dado em garantia por fiador de locação comercial, segundo julgado recente do Supremo Tribunal Federal, o entendimento é pela impenhorabilidade (RE 605709, AgR/SP, J 12.6.2018). Contudo, no presente caso, entendo não se tratar da excepcionalidade prevista acima, pois o imóvel foi dado em garantia pelos próprios locatários. Logo, a proteção conferida ao bem de família não pode abrigar situações em que há a violação da boa-fé nos negócios jurídicos. O comportamento da parte que pratica ato sabendo que não será efetivado, não se coaduna com o princípio da boa-fé contratual. Rememoro, ainda, que no nosso ordenamento jurídico existe a proibição de comportamento contraditório. A propósito, ensina Daniel Eduardo Carnacchioni: A venire contra factum proprium é um desdobramento da teoria do abuso de direito, tendo como fundamento o princípio da solidariedade social, o qual impõe a consideração da prosição alheia na relação jurídica privada. O Nemo potest venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e a incoerência do sujeito em determinada relação privada. O comportamento ou a conduta do sujeito deve ser coerente, desde o início até a conclusão do ator ou negócio jurídico. O princípio da boa-fé objetiva exige do sujeito conduta leal e ética durante o ato ou negócio jurídico. Por isso, se o sujeito se orienta no início do negócio jurídico de uma forma e, no decorrer do negócio, sem qualquer justificativa, passa a ter uma conduta incompatível e contrária à conduta inicial, restará caracterizado o abuso de direito. O objetivo deste instituto é a tutela da confiança do sujeito que acreditou no comportamento inicial da outra parte. A finalidade do Nemo potest venire contra factum proprium é a tutela da confiança (In Curso de Direito Civil - parte geral: institutos fundamentais, 2a Edição, Editora Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2011, p. 881). Assim, a manutenção do indeferimento da desconstituição da penhora é medida que se impõe, tendo em vista a proibição de comportamento contraditório e o princípio da boa-fé contratual. Nesse sentido colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.009/1990. BEM DE FAMÍLIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclinou-se no sentido de que o bem de família é impenhorável, mesmo quando indicado à constrição pelo devedor. 2. No entanto, verificado que as partes, mediante acordo homologado judicialmente, pactuaram o oferecimento do imóvel residencial dos executados em penhora, não se pode permitir, em razão da boa-fé que deve reger as relações jurídicas, a desconstituição da penhora, sob pena de desprestígio do próprio Poder Judiciário. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1461301/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 23/03/2015) (destaquei). No mesmo sentido há julgado desta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM PENHORÁVEL. ART. 3o, INC. VII DA LEI No 8.009/1990. TEMA 295 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora do bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial do fiador em contrato de locação comercial. 3. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório do Registro de Imóveis. 4. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de "fiança concedida em contrato de locação" (inc. VII). 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que "é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador", em contrato de locação, diante da regra prevista no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990" (Tema 708; Súmula 549-STJ). No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, Relatora Min. Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo Tema no 295. 7. A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema 295 para solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. 8. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234037, 07084531020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. I - O art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família em alguns casos, entre os quais, a obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação (inciso VII). II - Em que pese o recente julgamento do STF em sentido contrário (RE no 605.709), mantém-se o entendimento, baseado nas teses fixadas em repercussão geral e recurso repetitivo (RE no 612.360 e REsp 1.363.368), pela possibilidade de penhora do imóvel do fiador no contrato de locação, independente da sua natureza - se residencial ou comercial. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1221577, 07181679120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em qualquer impedimento da penhora por se tratar de bem de família, tendo em vista a origem do débito residir em fiança prestada em contrato de locação, ainda que comercial. Logo, inexistem motivos para alterar a decisão agravada e conceder a antecipação de tutela ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 18 de março de 2020 16:32:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador